Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RETIRADA DE CONSTRIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESSALVA NA DECISÃO. BENS EXCLUSIVOS DO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÁPIDA TRAMITAÇÃO DA LIDE, DILIGENTEMENTE RESOLVIDA EM BREVES 7 (SETE) MESES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou improcedentes os pedidos para retirada de penhora realizada no rosto dos autos. 1.1. Em seu apelo, a autora reitera as alegações deduzidas na inicial alegando que o crédito penhorado decorre de depósitos de alugueis em juízo originários de imóvel de sua propriedade.
2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2.1. Oportuno observar que a medida visa proteger contra ato que incida sobre bens ou direitos de titularidade de terceiro, fato que não ocorre no caso em apreço, não havendo na espécie qualquer constrição ou ameaça de constrição que atinge direito da embargante.
3. Na hipótese dos autos, a determinação de penhora resguardou eventual incompatibilidade da constrição atingir bens de terceiro, tendo declarado que a penhora no rosto dos autos incidiria “exclusivamente” sobre os créditos de titularidade do efetivo devedor, de modo que a medida almejada pela embargante não merece amparo, ante a ausência de violação a direito do qual afirma titular. 3.1. Assim, considerando que a penhora incide apenas sobre créditos do efetivo devedor, sem afetar eventual direito da embargante, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, em prazo bastante razoável, e de forma não menos diligente.
4. Apelo improvido.